Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Sucessão processual. Sociedade extinta. Liquidação voluntária. Ex-sócio. Requisitos. Procedimento de habilitação. Necessidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento regular do processo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de sucessão processual de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária pelo ex-sócio.
III. Razões de decidir.
3. Tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada, os sócios somente respondem por débitos da pessoa jurídica até o limite do patrimônio que foi distribuído quando da liquidação.
4. O STJ elencou como requisitos da sucessão processual, na hipótese de sociedades limitadas, a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição entre os sócios.
5. A averbação de extinção por liquidação voluntária, por não exigir a demonstração de efetiva ocorrência de liquidação patrimonial, não é suficiente para comprovar a real situação patrimonial da empresa.
6. A apuração de patrimônio líquido e distribuição entre os sócios, conforme o entendimento do STJ, deve ser feita em procedimento de habilitação (arts. 687 a 692), com a citação do ex-sócio e a oportunidade de dilação probatória antes da decisão de deferimento da sucessão processual.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A apuração de patrimônio líquido e distribuição entre os sócios, conforme o entendimento do STJ, deve ser feita em procedimento de habilitação (arts. 687 a 692), com a citação do ex-sócio e a oportunidade de dilação probatória antes da decisão sobre a sucessão processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 687 a 692.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.254/GO, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 15.09.2023. TJDFT, AI 0720391-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 28.02.2025.